Tribunal: TJDFT
Processo: 0722830-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I – A r. sentença foi proferida com fundamento no reconhecimento da procedência do pedido, logo, as despesas processuais e honorários advocatícios serão pagos pelo réu, nos termos do art. 90, caput, do CPC.

II – Apelação provida.